Tribunal: TJDFT
Processo: 0724120-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA PARA COTAS. PROCESSO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REPROVADA. COMISSÃO AVALIADORA. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para que fosse assegurada a sua continuidade nas demais etapas do concurso público dentro das vagas destinadas às pessoas negras. Em seu recurso assinala que a banca do certame não apresentou justificativas válidas para subsidiar a sua reprovação na fase de heteroidentificação, sendo que emitiu parecer idêntico para os recursos administrativos de todos os candidatos, o que viola o princípio da motivação dos atos administrativos. Também destaca a violação ao contraditório e ampla defesa, eis que no recurso administrativo a banca não oportunizou que a autora elencasse outras provas pertinentes, como fotos de seus familiares e certidão de óbito da sua mãe. Assinala que as fotos nos autos demonstram que a recorrente é parda, o que é reforçado pela sua ascendência, o que também deve ser considerado na identificação da candidata. Enfim, relembra que a discricionariedade administrativa não pode servir com óbice para a revisão pelo Judiciário dos seus atos ilegais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 55481875). Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal. A segunda parte ré não apresentou contrarrazões.
III. Consta no edital do concurso que: “11.8.1 Os candidatos que se autodeclararem negros serão submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso público, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. (...) 11.8.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. (...) 11.8.4.1 A comissão de heteroidentificação será composta por, no mínimo, três integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. (...) 11.8.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 11.8.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 11.8.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 11.8.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.”
IV. Assim, e em conformidade com o que se extrai da Lei no 12.990/2014, ainda que o candidato se autodeclare preto ou pardo, é necessária a confirmação do alegado por meio de processo de heteroidentificação pela comissão do concurso, conforme previsto no edital. Destaca-se, inclusive, que a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF.
V. Relevante destacar que somente é possível ao Judiciário analisar o mérito da avaliação no concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame. No caso, constata-se que o edital do concurso elucidou que o critério de heteroidentificação seria o fenótipo, que analisa os aspectos visíveis do candidato, avaliado por três membros. Após a sua reprovação na etapa de heteroidentificação, foi assegurado o devido recurso administrativo. Assim, diante da irresignação da candidata, os membros da comissão recursal, distintos daqueles da primeira comissão de heteroidentificação, responderam o recurso, elucidando que a parte autora não possuía o conjunto das características suficientes para ser considerada como pessoa negra ou parda. Não há que se falar em ausência de motivação na decisão que indeferiu o recurso, eis que o fundamento, ainda que repetido na resposta do recurso de outros candidatos, demonstra que foi efetuada a análise da pretensão recursal, com o seu indeferimento. Inclusive, o ID 55481869 demonstra o deferimento de recursos administrativos na fase de heteroidentificação interposto por diversos outros candidatos, o que também reforça que ocorreu a regular avaliação dos recursos pelos membros da comissão recursal. Ademais, não há que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa no recurso administrativo pela impossibilidade de juntada de outras provas, eis que, nos termos do edital, o certame adotou exclusivamente o critério fenotípico, sendo que “11.8.6.2. Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 11.8.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados”.
VI. A juntada pela autora de fotos e demais provas não são suficientes para atestar flagrante ilegalidade na avaliação do fenótipo efetuada pela comissão de heteroidentificação e ratificada pela comissão recursal. Relembra-se que a avaliação é feita de forma presencial, exatamente para melhor apuração em relação a eventuais fotos. Assim, constata-se que o indeferimento da inclusão da autora na vaga para cotas foi decorrente da regular aplicação das regras do edital, de modo que ausente flagrante ilegalidade.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da primeira parte ré, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.